Tribunal: TJDFT
Processo: 0732749-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO EM REPETITIVO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE TEMÁTICA ENTRE A AÇÃO E O TEMA 1.264 DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, determinou a suspensão do feito com base no Tema Repetitivo no 1.264 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Preliminares de não conhecimento: (i) ausência de juntada das peças previstas no art. 1.017 do CPC; (ii) violação à dialeticidade; e (iii) incidência da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.
3. Mérito: (i) estabelecer se a suspensão do processo com fundamento no Tema Repetitivo 1.264/STJ é válida, diante da ausência de identidade temática com o objeto da ação originária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acesso integral aos autos eletrônicos torna prescindível a juntada das peças previstas no art. 1.017 do CPC, desde que assegurado o conhecimento pleno da controvérsia pelo julgador, conforme interpretação consolidada pela jurisprudência.
5. A alegação de ausência de dialeticidade não prospera quando as razões recursais enfrentam diretamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.
6. A orientação firmada pelo STJ no Tema 988 reconhece a possibilidade de interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento apenas em apelação. A decisão agravada impõe sobrestamento indefinido, com grave prejuízo à parte autora, caracterizando urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC.
7. A controvérsia dos autos refere-se à inexistência de relação jurídica entre as partes, e não à exigibilidade extrajudicial de dívida prescrita, razão pela qual não se identifica identidade temática com o Tema Repetitivo 1.264/STJ.
8. A ausência de pertinência temática entre a ação originária e o repetitivo inviabiliza a suspensão do processo, nos termos dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC.
9. A manutenção do sobrestamento, nas circunstâncias do caso, compromete os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminares rejeitadas. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A suspensão do processo com fundamento em tema repetitivo exige identidade temática entre a controvérsia do feito e a controvérsia firmada no julgamento paradigma. 2. Não se justifica a suspensão de ação declaratória de inexistência de débito com fundamento no Tema 1.264/STJ, quando não demonstrada a discussão sobre a exigibilidade extrajudicial de dívida prescrita.”